Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. De acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a ser confirmada quando do julgamento do Tema 788, em repercussão geral, o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória da pena é o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes.